Tribunal: TJMT
Processo: 1043887-63.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043887-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYANE RODRIGUES ALVES - CPF: 052.630.191-06 (AGRAVANTE), LUCIA BENICIA PINHEIRO - CPF: 774.791.141-68 (AGRAVADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA SALARIAL OU DE ECONOMIA PESSOAL. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis por se enquadrarem: (i) como verbas de natureza salarial ou alimentar, nos termos do art. 833, IV, do CPC; e (ii) como valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC.

III. Razões de decidir

Cabe ao executar comprovar a origem dos valores bloqueados para que se reconheça a impenhorabilidade. Uma mera alegação de natureza alimentar não é suficiente. A agravante não comprovaram documentalmente que os valores bloqueados se tratava de salário, aposentadoria ou reserva pessoal. Não juntaram extratos bancários, contracheques ou qualquer outro documento para comprovar a origem dos valores. A investigação do STJ admite a penhora de valores mesmo com origem salarial, desde que preservado percentual mínimo capaz de garantir a dignidade do devedor e de sua família. Não se obtém, no caso, violação a esse preço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A impenhorabilidade de valores bloqueados na execução depende de comprovação de que se trata de verba salarial, alimentar ou reserva pessoal, ou que é ônus do executado. A ausência de documentos comprobatórios autoriza a manutenção da penhora, mesmo diante da interrupção genérica de hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; art. 854, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rai n.1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.27.08.2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Rayane Rodrigues Alves em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de cumprimento de sentença que lhe move Lucia Benicia Pinheiro, determinou o bloqueio judicial de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), valor existente na conta bancária da ora agravante.

Inconformada, a agravante alega que o montante seria proveniente de depósito realizado por seu filho, Breno Felipe, a título de guarda de salário, o que, segundo defende, o tornaria impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta, portanto, a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba de natureza salarial proveniente de terceiro (filho da agravante), alheio à relação jurídica executiva. Defende que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais quanto à impenhorabilidade de valores salariais e à vedação de constrição de bens de terceiro não integrante da lide.

Aduz acerca da urgência na concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar prejuízos irreversíveis, dada a natureza alimentar da quantia bloqueada.

Diante do exposto, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência, e a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso para desconstituir o bloqueio judicial dos valores referidos com a liberação imediata da quantia penhorada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 335334874).

Comunicação entre instâncias

(id. 335334874)
.

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 341476881).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucia Benicia Pinheiro move
ação de cumprimento de sentença
contra Rayane Rodrigues Alves
,
no qual busca o recebimento da quantia de R$ 996,49 (novecentos e noventa e seis reais e quarenta e nove centavos).

Foram bloqueados R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais) pelo sistema SISBAJUD.

A parte executada apresentou impugnação a penhora.

A douta magistrada
a quo
, rejeitou a impugnação à penhora apresentada.

Inconformada, a agravante alega que o montante seria proveniente de depósito realizado por seu filho, Breno Felipe, a título de guarda de salário, o que, segundo defende, o tornaria impenhorável nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

Argumenta, portanto, a impenhorabilidade do valor bloqueado por se tratar de verba de natureza salarial proveniente de terceiro (filho da agravante), alheio à relação jurídica executiva. Defende que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais quanto à impenhorabilidade de valores salariais e à vedação de constrição de bens de terceiro não integrante da lide.

Aduz acerca da urgência na concessão de efeito suspensivo ao recurso, para evitar prejuízos irreversíveis, dada a natureza alimentar da quantia bloqueada.

Diante do exposto, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, sob alegação de hipossuficiência, e a concessão de efeito suspensivo. Requer, ao final, o provimento do recurso para desconstituir o bloqueio judicial dos valores referidos com a liberação imediata da quantia penhorada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

No caso em pauta, tenho que a celeuma está em saber se o agravante está amparado pelo disposto no art. 649, X, do CPC, assim redigido:
“Art. 649. São absolutamente impenhoráveis: ... X - até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança.”

Ora, o objetivo do mencionado dispositivo legal é resguardar o cidadão de baixa renda, que utiliza a poupança como forma de manter a si e a sua família.

Neste ponto, perfeita a análise do douto magistrado
a quo
, verbis:

“
No tocante à alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados
, cumpre analisar os argumentos trazidos pelos executados à luz das disposições do Código de Processo Civil e da jurisprudência aplicável.

Os executados fundamentam seu pedido no art. 833, incisos IV e X, do CPC, que estabelecem:

"Art. 833. São impenhoráveis:

[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;"

Quanto à alegação de impenhorabilidade com base no inciso IV (verbas salariais ou destinadas ao sustento), observo que os executados não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou são destinados ao sustento da família. Afirmam, genericamente, que "os valores constritos na conta corrente da pessoa física da executada são utilizados para prover o seu sustento e de sua família", mas não apresentam extratos bancários, contracheques, comprovantes de recebimento de salário, ou qualquer outro documento que demonstre a origem dos valores.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é ônus do executado comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis, não bastando a mera alegação.

Neste sentido, julgado do Tribunal de Justiça deste Estado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA ONLINE – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO MONTANTE NOS TERMOS DO ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVA – RELATIVIZAÇÃO – PENHORABILIDADE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos exatos termos do §3º, do art. 854, do CPC, compete à
parte demonstrar que o valor penhorado está dentre aqueles em que a lei considera impenhorável, ônus que não desincumbiu
. Outrossim, é cediço que o c. STJ está excepcionando a regra geral da impenhorabilidade de salários, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família. (TJMT - 1011930-78.2024.8.11.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/07/2024, Data de Publicação: 20/07/2024)

No que tange à alegação de impenhorabilidade com fundamento no inciso X do art. 833 do CPC, que protege quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, os executados não comprovaram que os valores se encontram depositados em caderneta de poupança, admitindo, ao contrário, que estão em conta corrente.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça ampliou o alcance da proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC para contemplar também valores mantidos em conta-corrente,
desde que comprovado tratar-se de reserva de capital. Contudo, essa proteção não é absoluta e automática, exigindo prova de que os valores representam economia acumulada pelo devedor
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO A PENHORA APRESENTADA PELOS EXECUTADOS E MANTEVE A PENHORA SOBRE AS CONTAS BANCÁRIAS DOS AGRAVANTES – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O STJ, com fundamento no art. 833, X, do CPC, entende impenhoráveis valores até o limite de 40 salários mínimos
, independentemente de se tratar de moeda em espécie ou depósitos em poupança ou outro tipo de investimento.
Contudo, o art. 854, §3º, inc. I, do CPC, estabelece, para a hipótese de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, que incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
. No caso em testilha, em que pese as alegações da parte agravante, as provas consubstanciadas aos autos não permitem considerar que as verbas em questão são impenhoráveis, vez que não restou comprovado que os valores bloqueados são exclusivamente provenientes de salário e tampouco de aposentadoria, ônus esse que a parte executada não se desincumbiu.
O reconhecimento da impenhorabilidade da quantia de até 40 salários mínimos depositada em conta bancária está condicionado à inexistência de outra reserva monetária para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou comprovado pela parte agravante
. (TJMT - 1010957-60.2023.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 01/08/2023, Data de Publicação: 13/08/2023)

No caso em apreço,
os executados limitaram-se a fazer alegações genéricas sem qualquer comprovação documental que demonstre que os valores representam economia pessoal ou reserva financeira.

Assim, embora os executados tenham apresentado a impugnação tempestivamente, não instruíram o pedido com documentos indispensáveis à comprovação da impenhorabilidade alegada, ônus que lhes incumbia nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

Portanto, diante da ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados, seja por sua natureza salarial/alimentar (art. 833, IV, CPC), seja por constituírem reserva financeira inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, CPC), a impugnação deve ser rejeitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de gratuidade
da justiça formulado pelos executados e
REJEITO a impugnação à penhora
apresentada,
convertendo em penhora a indisponibilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD.”
(id. 195598741 – autos de origem - destaquei).

Na esteira da hodierna jurisprudência do c. STJ, em situações excepcionais, tem-se admitido a relativização da impenhorabilidade da verba remuneratória para atingir os rendimentos do devedor, desde que, seja preservado percentual capaz de garantir a dignidade deste e de sua família, como se infere: “
A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
.”

Nesse sentido, cito recentíssima jurisprudência desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE DE VALORES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR – ART. 833, X, DO CPC – INÉRCIA DO EXECUTADO – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO – RECURSO DESPROVIDO.

A regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC, quanto a valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, não possui caráter absoluto, exigindo comprovação de que a verba bloqueada ostenta natureza alimentar ou se destina à subsistência do devedor.

Ausente demonstração inequívoca da origem alimentar dos valores constritos, somada à inércia do executado em impulsionar o feito ou comprovar a necessidade dos recursos, não há falar em afastamento da constrição.”
(TJMT, Rai n.1020525-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câm. Dir. Priv., j.27.08.2025).

Desta feita, a impenhorabilidade da remuneração, em regra, não é absoluta, e se tem flexibilizado diante das particularidades de cada caso, se garantido renda essencial à subsistência do devedor e da sua família.

A agravante alega que os valores bloqueados em sua conta bancária, no montante de R$ 184,00 (cento e oitenta e quatro reais), seriam oriundos do salário de seu filho, Breno Felipe, o que os teriam transferidos à genitora com a finalidade de “guardar” a quantia. Anexa, para tanto, captura de tela de aplicativo bancário e conversa por aplicativo de mensagens com o filho, visando essa finalidade.

Embora o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, disponha sobre a impenhorabilidade de atraso, vencimentos, subsídios e verbas correlatas, essa proteção não opera automaticamente, cabendo ao devedor o ônus de demonstração, de forma robusta, inequívoca e documental, que os valores constritos de origem possuem protegidos pela cláusula de impenhorabilidade legal.

No caso sob julgamento, os documentos acostados (conversa via aplicativo de mensagens) não são hábeis a comprovar, de forma cabal, que a quantidade limitada de R$ 184,00 decorra de verbas salariais e que sua destinação fosse exclusiva ao sustento da agravante. Ausentes, por exemplo: comprovantes de vínculo empregatício do suposto remetente; contracheques, recibos de pagamento ou depósitos regulares de salário; extratos bancários que evidenciam habitualidade ou caráter alimentar de transferência.

Além disso, a instrução do Tribunal Superior de Justiça exige que, para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, a origem e a natureza alimentar dos valores devam ser devidamente demonstradas, de forma segura e documental. O simples fato de a quantia ter sido enviada por familiar não é, por si só, suficiente para autorizar o levantamento da constrição.

Ainda que a agravante junte conversa com seu filho alegando que o valor foi enviado "para não gastar", trata-se de comunicação informal, sem dados e sem qualquer vínculo com fonte pagadora formal, e sem nenhuma data, o que enfraquece o argumento de origem salarial.

Assim, ausente a demonstração cabala da natureza salarial do valor constrito, não há como se considerar a incidência da regra do art. 833, IV, do CPC, sendo legítima a penhora realizada nos autos do cumprimento de sentença.

Em que pese as agravantes alegarem
a impossibilidade da penhora diante da situação de hipossuficiência,
observo que não trouxeram nenhuma prova cabal de todo o alegado, restando meras alegações, sem provas.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026